Tribunal: TJPA
Processo: 0805404-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805404-41.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO DA CONCEICAO PALHETA

APELADO: LMP MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO PELO AGRAVANTE QUE REFORÇA AS CONLUSÕES DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 – Havendo interdependência das prestações e sendo prevista no próprio título executivo, é necessário que o exequente prove, com a inicial, que satisfez a prestação que lhe cabia antes de exigir a contraprestação do executado. Hipótese dos autos em que se verifica que a origem da confissão de dívida está indicada no título, sendo questionados seus aspectos jurídicos em embargos à execução, porquanto se correlaciona com a capacidade de refletir exigibilidade. 3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/PA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805404-41.2019.8.14.0301 AGRAVANTE/APELADO: LMP MAUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. AGRAVADO/APELANTE: PAULO DA CONCEIÇÃO PALHETA DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 13245719. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES R E L A T Ó R I O O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14292189), interposto por LMP MAUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. contra a decisão (Id 13245719) proferida que deu provimento ao recurso de apelação, integrada pela decisão monocrática (ID 13892698) que negou provimento aos Embargos de Declaração, nos termos das seguintes ementas: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANÁLISE UNICAMENTE DE DIREITO E DOCUMENTAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURADA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA QUE ORIGINOU A COFISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART.133, XII, “D”, DO RITJE/PA. 1. O princípio da livre apreciação da prova faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar desnecessárias para a elucidação dos fatos, sem que isso configure cerceamento de defesa, como ocorreu no caso em tela. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Admite-se a discussão sobre o negócio jurídico que deu origem a emissão de confissão de dívida objeto de execução, quando não houve a sua circulação. 3. Provimento do recurso de apelação, monocraticamente, nos termos do art. 932, V, c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, uma vez que devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil. P:\_REC\_dbleonar\Agravo Interno\Z. 4081....PONTO COR TINTAS LTDA x HYDRONORT S.A.....0806325- 88.2023.8.14.0000....6.rtf 2 2. Inexiste omissão quando explicitado no julgado que é possível a discussão sobre a origem da confissão de dívida, mormente quando expressamente indicada no título e questionados seus aspectos jurídicos, porquanto se correlaciona com a capacidade de refletir exigibilidade. 3. Ausência de obscuridade quanto ao momento de discussão da matéria, quando levantada desde a inicial, decidida em sentença e novamente questionada em apelação, tendo sido a parte chamada a se manifestar nos autos em todos os momentos citados. 4. Em atenção ao disposto no art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante. 5. Desprovimento do recurso de Embargos de Declaração.” Diante das conclusões do julgado, a apelada interpôs agravo interno, arguindo como preliminares nulidade da decisão surpresa e ausência de fundamentação válida, apontando violação ao art. 10 e 489, §1º do CPC, alegando que a matéria relativa a excepcional revisão do negócio jurídico originário, que mitiga a autonomia do título de crédito se o título não tiver circulado não teria sido debatida em primeira instância, não tendo passado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa a possibilidade de mitigar a autonomia de um título executivo. Arguiu que o contrato de confissão de dívida não é documento passível de circulação, por mais que seja título executivo, o mesmo não é um título de crédito. Afirmou que a menção à dívida tributária não cria uma dependência, pois não há no contrato nenhuma cláusula nesse sentido, aduzindo que o cumprimento da dívida contratual tem data estipulada e é impossível prever quando a dívida tributária se tornaria exigível, sendo juridicamente impossível vincular o cumprimento do contrato de confissão de dívida ao processo administrativo tributário. No mérito, pugna pela reforma da decisão que aplicou inadequadamente o sistema de precedentes, suscitando a ausência de similitude fática em relação ao caso dos autos, citando precedente do STJ (REsp: 1758383 MT) quanto a autonomia dos contratos de confissão de dívida. Conclui, solicitando que seja dado provimento ao agravo interno para declarar a nulidade da decisão monocrática recorrida, considerando a violação aos dispositivos art. 10 e 489, §1º, V do CPC/15, e pede que seja proferida nova decisão, reformando-se, no mérito, a decisão monocrática, para que seja P:\_REC\_dbleonar\Agravo Interno\Z. 4081....PONTO COR TINTAS LTDA x HYDRONORT S.A.....0806325- 88.2023.8.14.0000....6.rtf 3 NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pela agravada, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, pela fundamentação acima exposta. Sem contrarrazões, conforme certidão de (ID 14728716). É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/PA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805404-41.2019.8.14.0301 AGRAVANTE/APELADO: LMP MAUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. AGRAVADO/APELANTE: PAULO DA CONCEIÇÃO PALHETA DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 13245719. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES R E L A T Ó R I O O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14292189), interposto por LMP MAUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. contra a decisão (Id 13245719) proferida que deu provimento ao recurso de apelação, integrada pela decisão monocrática (ID 13892698) que negou provimento aos Embargos de Declaração, nos termos das seguintes ementas: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANÁLISE UNICAMENTE DE DIREITO E DOCUMENTAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURADA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA QUE ORIGINOU A COFISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART.133, XII, “D”, DO RITJE/PA. 1. O princípio da livre apreciação da prova faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar desnecessárias para a elucidação dos fatos, sem que isso configure cerceamento de defesa, como ocorreu no caso em tela. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Admite-se a discussão sobre o negócio jurídico que deu origem a emissão de confissão de dívida objeto de execução, quando não houve a sua circulação. 3. Provimento do recurso de apelação, monocraticamente, nos termos do art. 932, V, c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, uma vez que devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil. P:\_REC\_dbleonar\Agravo Interno\Z. 4081....PONTO COR TINTAS LTDA x HYDRONORT S.A.....0806325- 88.2023.8.14.0000....6.rtf 2 2. Inexiste omissão quando explicitado no julgado que é possível a discussão sobre a origem da confissão de dívida, mormente quando expressamente indicada no título e questionados seus aspectos jurídicos, porquanto se correlaciona com a capacidade de refletir exigibilidade. 3. Ausência de obscuridade quanto ao momento de discussão da matéria, quando levantada desde a inicial, decidida em sentença e novamente questionada em apelação, tendo sido a parte chamada a se manifestar nos autos em todos os momentos citados. 4. Em atenção ao disposto no art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante. 5. Desprovimento do recurso de Embargos de Declaração.” Diante das conclusões do julgado, a apelada interpôs agravo interno, arguindo como preliminares nulidade da decisão surpresa e ausência de fundamentação válida, apontando violação ao art. 10 e 489, §1º do CPC, alegando que a matéria relativa a excepcional revisão do negócio jurídico originário, que mitiga a autonomia do título de crédito se o título não tiver circulado não teria sido debatida em primeira instância, não tendo passado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa a possibilidade de mitigar a autonomia de um título executivo. Arguiu que o contrato de confissão de dívida não é documento passível de circulação, por mais que seja título executivo, o mesmo não é um título de crédito. Afirmou que a menção à dívida tributária não cria uma dependência, pois não há no contrato nenhuma cláusula nesse sentido, aduzindo que o cumprimento da dívida contratual tem data estipulada e é impossível prever quando a dívida tributária se tornaria exigível, sendo juridicamente impossível vincular o cumprimento do contrato de confissão de dívida ao processo administrativo tributário. No mérito, pugna pela reforma da decisão que aplicou inadequadamente o sistema de precedentes, suscitando a ausência de similitude fática em relação ao caso dos autos, citando precedente do STJ (REsp: 1758383 MT) quanto a autonomia dos contratos de confissão de dívida. Conclui, solicitando que seja dado provimento ao agravo interno para declarar a nulidade da decisão monocrática recorrida, considerando a violação aos dispositivos art. 10 e 489, §1º, V do CPC/15, e pede que seja proferida nova decisão, reformando-se, no mérito, a decisão monocrática, para que seja P:\_REC\_dbleonar\Agravo Interno\Z. 4081....PONTO COR TINTAS LTDA x HYDRONORT S.A.....0806325- 88.2023.8.14.0000....6.rtf 3 NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pela agravada, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, pela fundamentação acima exposta. Sem contrarrazões, conforme certidão de (ID 14728716). É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 28/09/2023